Tribunal: TJSP
Processo: 0006792-21.2013.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828158.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0006792-21.2013.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em
que é embargante QUITÉRIA MARIA FINOTI (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado IPRED - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Embargos rejeitados, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0006792-21.2013.8.26.0161/50000 -DIADEMA - VOTO 33.414.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0006792-21.2013.8.26.0161/50000.
COMARCA: DIADEMA.
EBTE.:
QUITÉRIA MARIA FINOTI.
EBDO.:
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DO
SERVIDOR
MUNICIPAL DE DIADEMA - IPRED.
VOTO 33.414.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a
acórdão pelo qual negado provimento à
apelação outrora interposta pela hoje
embargante. Inocorrência da irregularidade apontada por essa recorrente. Portanto, embargos rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 487 a
490) foram opostos por Quitéria Maria Finoti ao
acórdão (folhas 437 a 440) pelo qual negado
provimento à apelação por ela outrora interposta.
Essa embargante alega, em resumo, o
seguinte: a) conter o aresto atacado omissão
relativa ao requerimento tendente ao cálculo da
aposentadoria em decorrência do alegado desvio de
função; b) assim, que ora seja analisado esse
pedido; c) acolhidos estes embargos, que se lhes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0006792-21.2013.8.26.0161/50000 -DIADEMA - VOTO 33.414.
atribua o consequente efeito modificativo.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração sob apreço.
A
propósito,
a
fundamentação
do
decisório atacado, fruto de análise apropriada,
foi suficiente, pois à altura do desacolhimento da
matéria sob exame.
Com
efeito,
dado
terem
sido
analisados e sopesados os argumentos formulados,
não se verificou vício a macular esse acórdão.
Por sinal, desse aresto embargado
constou, entre o mais, o seguinte (folhas 438 e
439):
“(...)
trata-se de ação por ela promovida contra o Instituto de Previdência do
Servidor Municipal de Diadema - IPRED a fim de que se
lhe conceda aposentadoria por invalidez com proventos
integrais.
A essa servidora pública, aposentada em
razão de padecer doenças graves, fora concedido
benefício
da
espécie
com
proventos
mensais
proporcionais ao tempo de contribuição (folhas 13).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0006792-21.2013.8.26.0161/50000 -DIADEMA - VOTO 33.414.
Por sinal, ocasião de elaboração de
laudo próprio pelo Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo - IMESC, consignou-se que a
“Pericianda é portadora de fibromialgia CID M797,
discopatia degenerativa cervical CID M519, lombalgia
CID M545” (folhas 387 a 390).
Contrariamente ao por essa recorrente
sustentado, as patologias das quais padece, malgrado
crônicas, isto é, permanentes e incuráveis, não se
equiparam às incluídas no rol taxativo do artigo 55, §
5o, da Lei Complementar do Município de Diadema
220/2005.
Aliás,
prescindível
a
realização
de
prova pericial a fim de constatar-se as arguidas
similitude e gravidade das enfermidades próprias com a
alegada “espondiloartrose anquilosante”, haja vista o
constante do supradito estudo do IMESC.
Nesse passo, e porquanto inexistente
impugnação pela requerida a respeito das doenças das
quais padece essa autora, houve por bem o MM. Juiz da
causa indeferir a produção de prova pericial outra,
pois despicienda.
Isso não bastasse, sobreleva não se
enquadrarem as patologias das quais acometida a
recorrente na relação exaustiva do artigo 186, §1o, da
Lei Federal 8.112/1990.
A bem ver, outrossim, é presente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0006792-21.2013.8.26.0161/50000 -DIADEMA - VOTO 33.414.
previsto no artigo 40, § 1o, I, da Constituição
Federal no sentido de fazerem jus à percepção da
aposentadoria por invalidez com provimentos integrais
somente os servidores públicos que adoecerem em razão
de acidente de trabalho ou que forem acometidos por
“doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da
lei”.
E a norma que complementa essa previsão
constitucional, aplicada analogicamente aos servidores
estaduais, é a Lei 8.112/1990.
A esse respeito, ademais, com caráter de
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento do recurso extraordinário
656.860/MT (tema 524), decidiu que “A concessão de
aposentadoria de servidor público por invalidez com
proventos integrais exige que a doença incapacitante
esteja prevista em rol taxativo da legislação de
regência”1.
Logo, e porquanto não constantes desse
rol exaustivo as patologias das quais padece essa
apelante, não é caso de se lhe conceder aposentadoria
por invalidez com proventos integrais, mas apenas
proporcionais.
Ainda
para
desacolhimento
ao
todo
sustentado por essa recorrente, mutatis mutandis, são
de relevo acórdãos desta Corte cujas ementas seguem
1 Relator o ministro Teori Zavascki, julgamento em 21 de agosto de 2014. Sem esse grifo no texto
copiado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0006792-21.2013.8.26.0161/50000 -DIADEMA - VOTO 33.414.
transcritas:
“SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
PROVENTOS
INTEGRAIS.
Revisão de aposentadoria por invalidez, para que seja
paga
com
proventos
integrais.
Aposentadoria
por
invalidez que é concedida com proventos proporcionais,
exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia
profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
na forma da lei (art. 40, § 1o, I, da CF). Rol
taxativo. Entendimento consolidado pelo c. STF em
repercussão
geral
(RE
656.860/MT,
Tema
524).
Aplicação, por analogia, do art. 186 da Lei Federal
8.112/90. Doença incapacitante que não se enquadra no
art. 186, § 1o, da Lei 8.112/90. Proventos integrais
indevidos. RECURSO NÃO PROVIDO” 2.
“APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
INATIVO - REVISÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
PROPORCIONAL
PARA
APOSENTADORIA
INTEGRAL
-
Inadmissibilidade
Patologias que acometem o autor
que não se enquadram no rol taxativo do art. 186, §
1o, da Lei Federal no 8.112/90 - Julgamento do RE no
656.860/MT,
Tema
524,
pelo
E.
Supremo
Tribunal
Federal, que definiu ser taxativo o rol das doenças
que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos
integrais (RE no 656.860/MT) Precedentes desta Col.
Câmara - Sentença de procedência reformada Inversão
do ônus da sucumbência Honorários recursais fixados
2 Apelação 1059228-31.2017.8.26.0053, relator o desembargador Alves Braga Junior, julgamento em 8
de abril de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0006792-21.2013.8.26.0161/50000 -DIADEMA - VOTO 33.414.
- Recurso provido”3 (...)”.
No
mais,
é
de
registro
não
se
coadunar à cognição específica da modalidade
recursal ora em foco o objetivo dessa embargante
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
para que se lhe atribua a consequência jurídica
que entende correta4.
Desse modo, é de rigor a rejeição
destes embargos, porquanto objetive essa recorrente rediscutir em relação ao acórdão
atacado, e não apenas que, nesta feita, se
suplemente ou sane eventual omissão, com consequentes declaração e modificação desse decidir.
Por esses motivos, e reiterando-se
que esse aresto recorrido não se ressentiu das
hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, se desacolhe o mais alegado com os
embargos de declaração sob exame.
À vista do exposto, rejeitam-se estes
3 Apelação 1025880-10.2014.8.26.0576, relator o desembargador Rebouças de Carvalho, julgamento em
6 de fevereiro de 2019.
4 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no julgamento,
eis que não possuem natureza infringente” (Orientação do Supremo Tribunal Federal publicada na
Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e na Revista dos
Tribunais 670/198).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0006792-21.2013.8.26.0161/50000 -DIADEMA - VOTO 33.414.
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.